Tribunal: STF
Processo: Rcl 52071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Paulo Leão Veloso e Silva, Procurador do Estado de Sergipe, e por outros advogados, em face da Portaria Normativa nº 73/2021, alterada pela Portaria Normativa nº 5/2022, editadas pelo Presidente do Tribunal local, as quais condicionaram o ingresso de usuários internos e externos nas dependências do fórum à apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19.



     



    2. Os reclamantes alegam que a proibição de ingresso daqueles que exercem função essencial à Justiça, bem como a previsão de presunção absoluta de falta ao trabalho, da qual decorrerá sanção, dos usuários internos que não se vacinarem, são ilegais e desafiam a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.586 e 6.587. 



     



    3. Asseveram que inexiste no Estado de Sergipe lei que, direta ou indiretamente, estabeleça essas medidas coativas e que, nos referidos paradigmas, reconheceu-se que “o direito individual [de] não se vacinar [c]ede espaço para evitar abalos à saúde dos mais frágeis, na medida em que seja necessário para protegê-los; entretanto, o direito social à saúde não pode atropelar os direitos individuais, aniquilando-os ou reduzindo-os à insignificância”. 



     



    4. Sustentam não ser razoável a exigência de comprovante de vacinação enquanto inexiste evidência científica sobre a eficácia da vacina contra a propagação do vírus, e quando há outras alternativas à medida, como a exigência de exames que comprovarem a imunidade ou a ausência do vírus em seu corpo (PCR).



     



    5. Requerem, em caráter liminar, a suspensão das Portarias Normativas nºs 73/2021 e 05/2022 da Presidência do TJ/SE ou, sucessivamente, a suspensão parcial dos referidos atos administrativos, para que (i) seja admitida, como alternativa ao comprovante de vacinação, a apresentação de exame demonstrando a existência de anticorpos ou a inexistência da doença; (ii) seja a autoridade reclamada compelida a apresentar alternativas de trabalho aos que não desejem se vacinar, como o remoto, por exemplo, ou em horários alternativos. Ao final, pleiteiam a procedência do pedido formulado na reclamação, com a cassação total ou parcial do ato reclamado, nos mesmos termos do pedido liminar. Pedem a distribuição por dependência ao Ministro Ricardo Lewandowski, relator das ADIs 6.586 e 6.587.



     



    6. A presente reclamação foi distribuída inicialmente à Ministra Cármen Lúcia em 24.02.2022, que afirmou não estar caracterizada a prevenção com a Rcl 50.591. Em razão disso, a Presidência do do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a redistribuição livre do feito, que passou à minha relatoria em 07.03.2022.



     



    7. É o relatório. Decido.



     



    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



     



    9. De início, deixo de remeter os autos à Presidência, para analisar a alegação de prevenção do Min. Ricardo Lewandowski. Nos termos do art. 70, § 1º, do RI/STF, será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. As decisões apontadas como violadas (ADIs 6.586 e 6.587), por terem sido proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, revestem-se de efeito vinculante.  Passo ao exame da reclamação.



     



    10. No presente caso, a parte reclamante volta-se diretamente contra ato administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. Assim, a reclamação somente se viabilizaria se o ato violasse uma súmula vinculante. Uma vez que a decisão paradigma se deu em processo de controle concentrado, não há como admitir o prosseguimento deste pedido, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência do STF, conforme as decisões proferidas na Rcl 46.645-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 41.890, sob minha relatoria.



     



    11. Ainda, a legitimidade ativa para propor reclamação constitucional é conferida a todos aqueles que comprovem prejuízo, em sua esfera jurídica, em razão de pronunciamento dos demais órgãos manifestamente contrário ao julgamento desta Corte com efeito vinculante (nesse sentido: Rcl 16.123 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski). Desse modo, os reclamantes, que seriam classificados como usuários externos pelas portarias reclamadas (art. 1º, II), carecem de legitimidade e interesse jurídico para o ajuizamento da presente reclamação quanto às regras que afetam apenas usuários internos, assim definidos no art. 1º, I: “magistrados, servidores, estagiários, voluntários, requisitados e terceirizados prestadores de serviços contratados”.



     



    12. De toda forma, registro que, no julgamento dos paradigmas invocados (ADIs 6.586 e 6.587), o STF considerou legítima a vacinação compulsória, não por sua aplicação forçada, mas pela adoção de medidas de coerção indiretas, desde que fossem observados os critérios estabelecidos na Lei nº 13.979/2020 ou dela decorrentes, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



     



    13. No caso em exame, a partir dos critérios estabelecidos na Lei nº  13.979/2020, a Presidência do TJ/SE editou a Portaria Normativa nº 73/2021, alterada pela  nº 5/2022, nas quais condicionou o acesso de usuários externos aos fóruns e demais prédios e espaços do Poder Judiciário do Estado de Sergipe à apresentação de “comprovante da vacinação completa do imunizante contra a COVID-19, respeitados os prazos definidos no calendário de vacinação municipal”. 



     



    14. A restrição é consentânea com as medidas que têm sido adotadas para evitar a propagação do vírus. Esta Corte, ao referendar a medida cautelar na ADPF 913, de minha relatoria, a respeito do passaporte vacinal, ressaltou que “a dispensa de comprovante de vacinação, a ser substituída por apresentação de exame de PCR e quarentena, somente se aplica aos que não são elegíveis para vacinação por motivos médicos, aos provenientes de países que comprovadamente não têm vacinação disponível com amplo alcance e por motivos humanitários excepcionais, ressalvados brasileiros e estrangeiros residentes que já estavam em viagem em 14.12.2021, aos quais se aplicam as regras anteriores”. 



     



    15. Ao contrário do afirmado pelos reclamantes, existe consenso médico-científico quanto à importância da vacinação para reduzir o risco de contágio por Covid-19, bem como para aumentar a capacidade de resistência de pessoas que venham a ser infectadas. Nesse cenário, os direitos individuais devem ceder diante do interesse da coletividade como um todo no sentido da proteção ao direito à vida e à saúde, de modo que a negativa à vacinação só se justifica por motivos médicos, o que foi ressalvado pelos atos reclamados (art. 8º, § 2º). Nessa linha têm sido as decisões tomadas por esta Corte em questões correlatas à tratada nestes autos (a propósito, vejam-se o ARE 1.267.879 e as ADPFs 898, 900, 901 e 905 MC-Ref, todos de minha relatoria).



     



    16. Destaco, ainda, decisão monocrática da Ministra Rosa Weber que, na Rcl 51.644-TP, envolvendo também a exigência de comprovação de vacinação, assinalou que “o Estado reclamante adotou medidas razoáveis e proporcionais para incentivar ou compelir a imunização e evitar a transmissão comunitária, como a restrição de acesso ao local de trabalho, enquanto comportamento que coloca em risco as demais pessoas presentes no mesmo ambiente”. Asseverou que tais “medidas em absoluto revestem-se de ilegitimidade constitucional”, pois buscam conferir “o necessário equilíbrio constitucional entre o direito à vida e à saúde, de um lado, e o direito à liberdade de locomoção e ao livre exercício profissional, de outro, dando prevalência à saúde pública e às medidas sanitárias tendentes a assegurá-la”.



     



    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de março de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator